Tribunal: STJ
Processo: 0800439-86.2023.8.15.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983442 - PB (2025/0249997-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GEOVA DAS NEVES ARAUJO
ADVOGADOS
: ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
LUCAS BARBOSA DE SALES - PE044640
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CONSUMO
PESSOAL.
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento
na Súmula n. 568 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser
reformada para permitir o processamento do recurso especial, considerando a
alegação de que não se trata de reexame de prova, mas de revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas por
documentos e depoimentos, incluindo o relato de policial que interceptou o acusado
com drogas e mencionou mandados de prisão em aberto contra ele.
4. A quantidade de droga, o local da apreensão e as condições financeiras do acusado
indicam tráfico, não consumo pessoal, sendo a rota utilizada conhecida por tráfico de
drogas.
5. O contexto probatório é robusto, impedindo a desclassificação para consumo
pessoal, e a condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo tráfico.
6. Para reverter a decisão, seria necessário revolvimento fático-probatório, vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo tráfico de drogas.
2. Para reverter decisão de instâncias de origem, é necessário revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33.
Documento eletrônico VDA51477449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: af4380c8-0770-48ba-9335-065fa9497a79

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AREsp 2.721.091/GO, Rel.
14/11/2022
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
3/12/2024
2.629.078/MG, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, julgado em
.
22/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: af4380c8-0770-48ba-9335-065fa9497a79

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983442 - PB (2025/0249997-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GEOVA DAS NEVES ARAUJO
ADVOGADOS
: ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
LUCAS BARBOSA DE SALES - PE044640
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CONSUMO
PESSOAL.
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento
na Súmula n. 568 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser
reformada para permitir o processamento do recurso especial, considerando a
alegação de que não se trata de reexame de prova, mas de revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas por
documentos e depoimentos, incluindo o relato de policial que interceptou o acusado
com drogas e mencionou mandados de prisão em aberto contra ele.
4. A quantidade de droga, o local da apreensão e as condições financeiras do acusado
indicam tráfico, não consumo pessoal, sendo a rota utilizada conhecida por tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

5. O contexto probatório é robusto, impedindo a desclassificação para consumo
pessoal, e a condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo tráfico.
6. Para reverter a decisão, seria necessário revolvimento fático-probatório, vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo tráfico de drogas.
2. Para reverter decisão de instâncias de origem, é necessário revolvimento fático-
probatório, vedado em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AREsp 2.721.091/GO, Rel.
14/11/2022
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
3/12/2024
2.629.078/MG, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, julgado em
.
22/10/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GEOVA DAS NEVES
ARAUJO contra decisão monocrática proferida às fls. 282/292 que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, negou-lhe provimento.
No presente regimental (fls. 297/304), o agravante argumenta que não se trata
de reexame de prova, mas de revaloração jurídica de fatos incontroversos. Alega que a
decisão local se baseou em presunções genéricas, como quantidade de droga, renda
do acusado e rota conhecida, sem considerar o art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06.
Requer o conhecimento e provimento do Recurso Especial para reformar a
decisão monocrática e determinar o processamento do recurso especial, reconhecendo
o cumprimento dos requisitos de admissibilidade. Caso não seja esse o entendimento,
pede-se que o recurso seja submetido à apreciação da Turma.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

Conforme relatado, o presente agravo regimental se insurge apenas quanto à
parte da decisão relativa ao exame da condenação pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei 11.343/2006.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
Sobre a violação ao art. 33 da Lei 11.343/2006, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA PARAÍBA manteve a condenação nos seguintes termos do voto do
relator:

"A materialidade e autoria delitivas restaram
devidamente comprovadas pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 02/06, Id. 24238069); pelo auto de
apresentação e apreensão (fl. 07); pelo laudo de
constatação preliminar de drogas (fl. 08); pelo boletim de
ocorrência (fls. 09/10); e pelos relatos colhidos em todas as
esferas. Neste contexto, destacamos:
“[...] Que após constatar a natureza ilícita do produto fez a
interceptação do conduzido que admitiu ter comprado trinta
gramas de cocaína por oitocentos reais na cidade de Jataúba
/PE e disse ser usuário, que tem conhecimento do envolvimento
do conduzido no mundo do crime, inclusive em pesquisa foi
constatado a existência de dois mandados de prisão em aberto
contra ele, por violência doméstica e furto, que diante da grande
quantidade de droga encontrada, incompatível para consumo de
um único usuário, deu voz e prisão ao conduzido [...]”
(Depoimento prestado na esfera policial por RAFAEL DE
MENEZES SÁ – PM/Condutor – fl. 02, id. 24238069)
Inquiridos em juízo, os policias militares ratificaram
as versões por eles , acrescentando que apresentadas na
delegacia quando o acusado os viu, arremessou uma bolsa
e fugiu. Narraram que realizaram a perseguição do
acusado e, posteriormente, retornaram ao local, onde
encontraram a bolsa com a substância entorpecente.
Confirmaram, ainda, que a mencionada rota é utilizada
para fins de traficância. Interrogado, o ora recorrente
negou a prática delituosa, sob o fundamento de que a
substância entorpecente era destinada ao consumo
próprio. Pois bem. Em que pese o esforço da defesa,
mostra-se isolada e pouco crível a versão apresentada em
juízo pelo ora apelante. Isto porque, como visto, o tipo de
droga aprendida (cocaína), bem como a . quantidade
(cerca de 50g), revelam um quadro pouco provável de
situação de consumo Ademais, a renda percebida pelo réu
não
justificaria
a
possibilidade
de
aquisição
de
entorpecentes sem o comprometimento do seu sustento,
levando a crer que o intuito era mesmo de revenda. De
mais a mais, como sabido, as palavras dos policiais devem
merecer credibilidade e validade, porque se o Estado
confere aos seus agentes a atribuição de prevenir e
combater a criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz),
através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a boa-fé
das informações acerca da autoria do crime. [...]
Cumpre registrar, ainda, que o delito de tráfico de
drogas consuma-se com a prática de qualquer dos núcleos
do tipo, por se tratar de crime plurinuclear, de ação múltipla
ou de conteúdo variado. Deste modo, incorrendo-se em,
pelo menos, um dos dezoito verbos nucleares previstos no
caput do artigo 33, da Lei Antitóxicos, o tráfico já resta
Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

plenamente configurado. Destaque-se, por oportuno, que
não é preciso que os policiais vejam a Com efeito, a
destinação
mercantil
é
aferida
por
meio
dascomercialização das drogas. circunstâncias dos fatos.
Ademais, tem-se que é dispensável a comprovação da
mercancia, ou seja, de que o acusado seja flagrado no
momento em que efetivamente esteja praticando a venda
ou que seja comprovado o ganho de lucros ou vantagens
com a prática ilegal. É o que dizem, por exemplo, Luís
Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha:
“Entende a maioria da doutrina que o delito de tráfico de drogas
é de perigo abstrato, isto é, dispensa a prova do risco efetivo, o
qual é absolutamente presumido por lei, bastando a prática de
qualquer um dos comportamentos típicos”. GOMES, Luís Flávio;
CUNHA, Rogério Sanches. Legislação criminal especial. 2. ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 254.
Logo, ao contrário do que quer fazer crer a defesa
técnica,
tem-se
aqui
elementos
suficientes
para
demonstrar o exercício do tráfico, não havendo que se
falar em anemia probatória, até por que, repise-se: o delito
descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006 é tipo penal misto
alternativo, razão pela qual, para a sua consumação, basta
a prática de apenas um dos 18 núcleos previstos, dentre
eles ‘trazer consigo’, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo
desnecessária a . constatação da efetiva venda Neste
passo, impossível, pois, acatar a tese de desclassificação
do crime de tráfico para o delito capitulado no art. 28 da Lei
11.343/2006, sobremaneira pelas nuances . do caso e, em
especial, pelos relatos dos policiais Ademais, ao ponderar
o contexto probatório, segundo o qual para aferir se a
conduta do agente se amolda ao delito de tráfico ou se
trata de consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e
quantidade de substância apreendida, o local e às
condições em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias pessoais e sociais, bem como à conduta e
aos antecedentes do acusado, emergindo clara a situação
de tráfico de drogas no . presente caso Desse modo, a
alegação de que o recorrente se trata de mero usuário e
não traficante de drogas, com o que se pretende a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, não
prospera, já que, diante do conjunto probatório dos autos,
é absolutamente impossível, pois, é por demais sabido que
uma suposta condição de usuário em nada afastaria a de
traficante, que, muitas vezes, se mesclam no agente, não
havendo que se falar em excludente de ilicitude por
suposta condição. [...]
Indiscutível, também, que o tráfico envolveu
territórios distintos, eis que praticado entre os Estados de
Pernambuco e da Paraíba, fazendo incidir a causa de
aumento contida no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006.
Dito isto, não há que se falar em absolvição do ora
recorrente pelo delito capitulado no art. 33, caput, c/c o art.
40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, tampouco em
desclassificação do delito de tráfico para o de consumo
pessoal.”

Extrai-se do trecho acima que a instância ordinária, soberana na análise dos
fatos e provas, concluiu, após detida análise do acervo probatório reunido nos autos,
Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

que o agravante praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, assentando que a
quantidade da droga apreendida e as circunstâncias do caso, não demonstravam se
destinar ao consumo pessoal recreativo, mas ao comércio ilícito.
No aspecto, foram destacadas a materialidade do delito de tráfico de drogas
demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo o auto de prisão em
flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação preliminar de
drogas, boletim de ocorrência e depoimentos. A autoria do crime é igualmente certa,
apesar de o agravante ter negado a prática do crime, alegando que a droga apreendida
se destinava ao consumo próprio.
O depoimento do policial Rafael de Menezes Sá descreve a interceptação do
acusado, que admitiu ter comprado cocaína e ser usuário. O policial destacou a
incompatibilidade da quantidade de droga para consumo pessoal e mencionou
mandados de prisão em aberto contra o acusado por outros crimes. Em juízo, os
policiais confirmaram suas versões, relatando a fuga do acusado e a subsequente
apreensão da droga. A rota utilizada pelo acusado é conhecida por tráfico de drogas.
Assim, no caso, "não se mostra crível ser ele apenas usuário da substância
apreendida. Isso porque, além da natureza da substância apreendida (cocaína), cujo
custo para consumo não é compatível com a sua renda mensal, a quantidade
significativa de 50g da droga, observadas as circunstâncias do flagrante, a meu ver,
demonstram, de forma inequívoca, a finalidade de comercializar o produto ilícito.
Destaco ainda que, o acusado ao visualizar da abordagem policial, se desfez da
substância ilícita. Ressalto, por fim, que consoante depoimentos testemunhais, o local
da ocorrência é conhecido pelo fluxo de produtos ilícitos por se tratar da divisa entre os
estados da Paraíba e Pernambuco. Nesse contexto, observada a natureza,
quantidade, bem como as circunstâncias em que ocorreu a abordagem policial,
impedem a conclusão de que fosse o destinatário final da droga, revelando, a meu ver,
a inequívoca prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na
" (fls. 94/95).
modalidade 'trazer consigo' drogas para fins de comercialização
Portanto, as circunstâncias da prisão em flagrante, considerando a natureza e
quantidade da droga, o local e condições da ação, os antecedentes do acusado, e a
ausência de condições financeiras para a aquisição da droga, são todos motivos que
impedem a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.
Ademais, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária
prova da mercancia; basta que o agente mantenha a droga sob guarda ou em depósito
e que as condições da ação indiquem a caracterização do tráfico.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que, nos termos do art. 28, §
2o, da Lei n. 11.343/06, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator
determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal,
Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

" (AgRg no HC n.
mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação
762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022
, DJe de
).
24/11/2022
Nessa linha, "
aracterização do tráfico de drogas pode ser firmada com base
a c
em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, sem
a necessidade de flagrante na venda, bastando a comprovação da destinação ao
" (AREsp n. 2.721.091/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
comércio ilícito
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/12/2024
17/12/2024
Além disso, não é despiciendo lembrar que esta Corte Superior "admite o
depoimento de policiais como prova idônea para a condenação, desde que não haja
dúvida sobre a imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da
" (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
prova
em
, DJe de
), o que não ocorreu na hipótese.
22/10/2024
25/10/2024
Portanto, o contexto probatório é robusto e apto a embasar a condenação do
recorrente pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/06. A condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo tráfico,
sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante.
Destarte, no contexto delineado nos autos, para reverter a conclusão das
instâncias de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Confiram-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. ART. 28, § 2o, DA LEI N. 11.343/2006.
CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO
CRIMINOSA É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA
CONFIGURAÇÃO (OU NÃO) DO DELITO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação do recorrente por tráfico de drogas
foi mantida em razão da apuração probatória realizada no
curso do processo, a qual identificou a impossibilidade da
desclassificação da conduta do agente para o porte de
drogas para consumo próprio. Conclusão diversa que
demanda necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343
/2006, para se determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação. Portanto, as
circunstâncias em que se deu o flagrante são, de fato,
variáveis idôneas a serem consideradas pelo magistrado
na realização do enquadramento típico para fins de
identificação (ou não) do crime de tráfico de drogas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.525.223/AL, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
1/10/2024
DJe de
.)
3/10/2024
Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVALORAÇÃO
DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E
NULIDADE DAS PROVAS. QUESTÃO DO SILÊNCIO
QUE NÃO INFLUENCIOU NA CONDENAÇÃO.
1. Apesar de ínfima quantidade de drogas, saliento
que, para desconstituir a convicção da instância ordinária
quanto aos fatos trazidos (o dinheiro encontrado e as
anotações referentes a possível tráfico de drogas e
também o fato de ter sido oferecido dinheiro aos policiais),
imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos
autos, providência inviável de se promover no rito célere e
estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as
vezes.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 901.231/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2024
29/11/2024

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CONSUMO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EM
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
IDÔNEOS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
3. O Tribunal de origem baseou a condenação do
agravante em elementos probatórios idôneos, incluindo
depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em
flagrante e a apreensão de drogas, dinheiro e um
radiocomunicador, os quais indicam claramente a prática
do crime de tráfico. A versão do réu de que as drogas
eram para consumo próprio foi considerada inconsistente
frente às provas reunidas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) estabelece que os depoimentos de policiais são
válidos como meio de prova, desde que coerentes e
colhidos sob o crivo do contraditório.
Ademais, para a desclassificação do crime de
tráfico para consumo pessoal, é necessário avaliar as
circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza da
droga, bem como o local dos fatos, conforme art. 28, § 2o,
da Lei n. 11.343/2006.
5. A análise do caso exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado nesta instância recursal, conforme
Súmula n. 7 do STJ. A decisão do Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte,
aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/12/2024
.)
26/12/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS
PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÕES DE
ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nos
termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, não é apenas
a quantidade de drogas que constitui fator determinante
para a conclusão de que a substância se destinava a
consumo pessoal, mas também o local e as condições em
que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e
pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do
agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022
, DJe de
).
24/11/2022
2.
Estando
a
condenação
devidamente
fundamentada, com amparo no material probatório colhido
nos autos, por meio de prova testemunhal e das
circunstâncias do flagrante, que comprovaram a prática de
conduta que se enquadra no crime de tráfico de drogas,
destacando-se que o acusado foi visto sentado em um
sofá, entregando algo para duas pessoas, momentos antes
da apreensão da droga nesse mesmo local, as pretensões
de absolvição e de desclassificação demandariam o
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.411.623/MT, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
6/3/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência reconhece a validade dos
depoimentos policiais, desde que ausentes indícios de
motivação pessoal para incriminação injustificada.
4. A desclassificação do delito de tráfico para porte
para consumo pessoal demandaria reanálise de provas, o
que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7
do STJ.
IV.
Dispositivo
e
tese5.
Agravo
regimental
desprovido.
Tese de julgamento: "1. Impossibilidade de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a
conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal.
2. Reanálise de provas é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ."
(AgRg no AREsp n. 2.434.231/MG, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
15/10/2024
DJe de
.)
18/10/2024

Assim, se verifica que, no presente caso, a materialidade e autoria foram
comprovadas por documentos e depoimentos, incluindo o relato de policial que
interceptou o acusado com drogas e mencionou mandados de prisão em aberto contra
ele. Verificou-se que a quantidade de droga, o local da apreensão e as condições
financeiras do acusado indicam tráfico, não consumo pessoal. A rota utilizada é
conhecida por tráfico de drogas. Assim, se entendeu que o contexto probatório é
robusto, impedindo a desclassificação para consumo pessoal. A condição de usuário
não afasta a responsabilidade pelo tráfico. Para reverter a decisão, seria necessário
revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera
reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer
fundamento novo apto a alterar a decisão do Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA50987119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:42:56
Código de Controle do Documento: 88ddef76-5e24-4294-9a8a-1f43e933a43b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.983.442 / PB
Número Registro: 2025/0249997-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08004398620238150451 8004398620238150451
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEOVA DAS NEVES ARAUJO
ADVOGADOS : ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
LUCAS BARBOSA DE SALES - PE044640
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEOVA DAS NEVES ARAUJO
ADVOGADOS : ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
LUCAS BARBOSA DE SALES - PE044640
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA51448165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: 3684716a-f7ef-41e3-bacb-ca13e965dc79

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: 3684716a-f7ef-41e3-bacb-ca13e965dc79